Tribunal: TJPA
Processo: 0812412-18.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812412-18.2018.8.14.0006

APELANTE: JOAO TELES FERREIRA BELTRAO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812412-18.2018.8.14.0006

APELANTE: JOAO TELES FERREIRA BELTRAO

APELADA:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM

AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS - MÉRITO - RECORRENTE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTO DA SENTENÇA - FALTA DE DIALETICIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO

a.

Suscitou preliminarmente o Recorrente, quanto a ocorrência de prescrição, relativa as faturas objeto do presente, as quais são do ano de 2014, há de se ressaltar que houve o reconhecimento voluntário da dívida pela parte autora, materializado pelo Termo de Confissão de Dívida assinado em 17.10.2014.

b.

Diante disso, entendo que a existência do Termo de Confissão de Dívida implica em uma espécie de dispensa tácita do prazo prescricional, por parte da autora.

2.

MÉRITO

a.

Cinge-se controvérsia recursal suposta violação aos direitos do consumidor, fraude praticada pela recorrida, o cancelamento de cobrança de consumo e quanto à ocorrência de fatos ensejadores de danos morais.

b.

O presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Juiz de 1º Grau que denegou os pedidos da exordial do autor/apelante.

c.

Todavia, analisando detidamente a peça recursal, no que tange ao mérito, observa-se que a nobre causídica limitou-se a apresentar fundamentos para demonstrar a irregularidade da conduta da apelada, deixando de atacar/apontar os pontos do
decisum
que merecem reforma, apenas afirma que a sentença não merece prosperar, não expondo fundamentos que embasam a argumentação.

d.

A respeito do assunto, observa-se que o recorrente, ao se insurgir contra determinada decisão, deve apresentar fundamentos de fato e de direito pelos quais haja impugnação precisa e direta da razão de decidir adotada pelo juizo
a quo
, sob pena de não conhecimento por desrespeito à regularidade formal, conforme o princípio da dialeticidade.

e.

O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC, para não conhecer o recurso.

f.

No entanto, cumpre registrar que as alegações aduzidas em sede preliminar, impugnaram especificamente a sentença, razão por que conheço do recurso.

g.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da apelante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

h.

Assim, à luz da doutrina e da jurisprudência pátrias conclui-se que o presente recurso não atende ao pressuposto da regularidade formal, no que tange ao mérito, eis que carece de fundamentação e não traz impugnação específica aos termos da sentença que permita sua reforma.

3.

Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
JOÃO TELES FERREIRA BELTRÃO,
tendo como apelada
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 18

de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812412-18.2018.8.14.0006

APELANTE: JOÃO TELES FERREIRA BELTRÃO

APELADA:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

JOAO TELES FERREIRA BELTRAO
, inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, tendo como apelada a

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em sua exordial (ID. 12683961), narrou ser titular da conta Contrato n.º 12890257, e que a ré vem atribuindo dívida em aberto que não reconhece.

Aduziu que está adimplente com suas faturas perante a ré, e que entregou os recibos ao funcionário de nome Jackson, e que este não os devolveu.

No mérito, requereu a declaração de inexistência de débito vinculado à Carta Contrato nº 12890257, repetição do indébito, na forma de restituição em dobro e pleiteou a condenação da requerida a pagar ao requerente indenização a título de danos morais.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em contestação (ID. 12683994), arguiu a ré que agiu no exercício regular do direito, visto que o autor está inadimplente, não havendo conduta da parte requerida, ensejadora de condenação em danos morais e repetição do indébito, devendo a ação ser considerada improcedente.

Por sua vez, apresentou o autor, réplica a contestação (ID. 12683997).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 12684042), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor
JOÃO TELES FERREIRA BELTRAO
interpôs Recurso de Apelação (ID. 12684045).

Preliminarmente, aduziu o recorrente quanto à ocorrência de prescrição das faturas objeto da ação.

No mérito, alegou suposta violação aos direitos do consumidor, fraude praticada pela recorrida, o cancelamento de cobrança de consumo e quanto à ocorrência de fatos ensejadores de danos morais.

Ante o exposto, pugnou pelo total provimento do recurso e pela reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Sustenta o autor, que a sentença proferida pelo juízo primevo deixou de analisar a preliminar de prescrição, visto que esta não foi aduzida nos pedidos da exordial, restando prejudicada a pretensão, todavia, alega que a prescrição é matéria de ordem Pública, e inclusive pode ser conhecida de ofício pelo juiz a qualquer momento do processo, nos termos do art. 332, § 1º do Código de processo Civil.

Neste passo, suscitou preliminarmente o Recorrente, quanto a ocorrência de prescrição, relativa as faturas objeto do presente, as quais são do ano de 2014, há de se ressaltar que houve o reconhecimento voluntário da dívida pela parte autora, materializado pelo Termo de Confissão de Dívida assinado em 17.10.2014, anexado nos autos no ID 12684023.

Diante disso, entendo que a existência do Termo de Confissão de Dívida implica em uma espécie de dispensa tácita do prazo prescricional, por parte da autora.

Quanto a esse ponto, há de se ressaltar o entendimento adotado pela terceira turma do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o instituto da prescrição tem o condão de extinguir apenas a pretensão à cobrança, e não o débito em si, que continua a existir e pode ser cobrado de outras formas:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI
. 1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem. 3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional. 4.
A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo
. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (grifos nossos)

(STJ, REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal suposta violação aos direitos do consumidor, fraude praticada pela recorrida, o cancelamento de cobrança de consumo e quanto à ocorrência de fatos ensejadores de danos morais.

O presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Juiz de 1º Grau que denegou os pedidos da exordial do autor/apelante.

Todavia, analisando detidamente a peça recursal, no que tange ao mérito, observa-se que a nobre causídica limitou-se a apresentar fundamentos para demonstrar a irregularidade da conduta da apelada, deixando de atacar/apontar os pontos do
decisum
que merecem reforma, apenas afirma que a sentença não merece prosperar, não expondo fundamentos que embasam a argumentação.

A respeito do assunto, observa-se que o recorrente, ao se insurgir contra determinada decisão, deve apresentar fundamentos de fato e de direito pelos quais haja impugnação precisa e direta da razão de decidir adotada pelo juizo
a quo
, sob pena de não conhecimento por desrespeito à regularidade formal, conforme o princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade, dessa forma, constitui requisito formal e substancial do recurso e subsidia os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

Acerca do princípio da dialeticidade, anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“
De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.

(
Curso de Direito Processual Civil
, Volume 3, 5ª ed., Edições Podivm, p. 59).

Em casos análogos a jurisprudência sedimentada dos tribunais aponta para o não conhecimento do recurso, por falta de regularidade formal.

Vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
– OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º DO CPC - NÃO CONHECIMENTO ...Ver ementa completaDO RECURSO. 1-No decisum ora vergastado, firmou-se o convencimento pela não ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, capaz de ensejar modificação na decisão monocrática proferida por esta Relatora, salientando a notória a pretensão do ora agravante de rediscutir a matéria. 2-Em sede de Agravo Interno, a parte novamente repete os argumentos trazidos em sede de apelação,
sem atacar os fundamentos utilizados na decisão
de embargos monocráticos, violando assim, o princípio da dialeticidade. 3-Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o agravante utilizou o presente recurso, na verdade, para atacar outra decisão, trazendo argumentos de irresignação sobre a ótica dos juízos de valor de decisum outrora proferido, tais como o argumento de ausência prescrição. 4-O que se observ

(TJ-PA - AC: 00025089720138140065, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/12/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTO DA SENTENÇA. FALTA DE DIALETICIDADE.
Sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço prestado pelo Banco Bradesco S/A ao compensar cheque prescrito, como também a ilegalidade da devolução do cheque sem provisão de fundos, admitindo a ocorrência de dano moral e arbitrando as respectivas indenizações às autoras.
Recurso, no entanto, que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença
, apenas repetindo argumentos outrora apresentados na contestação e já analisados na sentença, sendo desassociado da sucumbência que lhe recaiu, que impedem o seu conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - RI: 10038792520198260586 SP 1003879-25.2019.8.26.0586, Relator: Carlos Alberto Maluf, Data de Julgamento: 28/05/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: 28/05/2021)

A doutrina, por seu turno, exige para a admissibilidade do recurso que este contenha impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida:

Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige, que observe “a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se. Assim,
deve o recorrente,
por exemplo,
sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida.
(Didier, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação de decisões judiciais e processo dos tribunais. Bahia: Jus Podivm, 2008, pag. 59.)

O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC:

“Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.” (Grifei)

No entanto, cumpre registrar que as alegações aduzidas em sede preliminar, impugnaram especificamente a sentença, razão por que conheço do recurso.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da apelante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

Assim, à luz da doutrina e da jurisprudência pátrias conclui-se que o presente recurso não atende ao pressuposto da regularidade formal, no que tange ao mérito, eis que carece de fundamentação e não traz impugnação específica aos termos da sentença que permita sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 18 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/07/2023